Tribunal: TJMT
Processo: 1003860-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003860-43.2022.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (REQUERENTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (REQUERIDO), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INCIDENTE REJEITADO.

E M E N T A

Ementa.

AGRAVO INTERNO – ARTIGO 1.021 DO CPC - INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A REJEITOU LIMINARMENTE – MANUTENÇÃO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 145 DO CPC - CORREÇÃO NO JULGAMENTO - PRETENSÃO DE DISCUTIR ASPECTOS MERITÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO REJEITADO.

(1) – De acordo com o que prescreve o art. § 4o, do artigo 64, do Código de Processo Civil – ‘conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente -, ratifica-se no caso a decisão proferida anteriormente por relator diverso que, mais tarde, determinou a redistribuição deste incidente.

(2) – O incidente de exceção de suspeição tem seus contornos jurídicos dentro do que estabelece o artigo 145 do Código de Processo Civil, aspectos inflexíveis, não servindo para ataque em relação a mérito proferido no recurso. Por consequência, não pode ser utilizado como panacéia para eventuais discordâncias em relação à decisão judicial, discordando do magistrado que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela intempestividade do recurso aviado.

(3) - Erro palmar do excipiente quando alude que o magistrado não discorreu sobre o mérito. Isto porque, sabido que, sendo intempestivo o recurso, não se adentra no mérito porque ausência do requisito de admissibilidade. A prática de atos processuais, tal qual como relatados pelo excipiente, insere-se nos poderes do magistrado quanto à condução normal do processo, de acordo com seu convencimento e, neste viés, se vê impossibilidade de rever, em sede deste incidente de suspeição, a imparcialidade alegada e não comprovada.

(4) – Buscando através deste incidente apenas nodoar o magistrado, por questões meritórias, não reside como dar seguimento ao incidente morto e cremado, por decisão monocrática do relator. Não se pode este incidente ser utilizado como via recursal meritória para anular a decisão, devendo a parte, querendo, a tempo, forma e modo, em relação ao decidido, ingressar com recursos apropriados junto aos tribunais superiores. Se existiu contradição do magistrado quando proferiu seu voto, a questão é de cunho judicial, podendo o excipiente ingressar com tantos quantos necessários embargos de declaração e não se utilizar do expediente de exceção de suspeição.

(5) – Agravo interno manifestamente injurídico deve ser rejeitado em sede de agravo interno pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Colenda Secção de Direito Privado.

Trata-se de exceção de suspeição aposta por CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARÁ, brasileiro, divorciado, advogado, em face do Excelentíssimo Senhor Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, integrante deste sodalício mato-grossense.

Como causa básica a configurar a exceção do Desembargador/Excepto, se deu em face de que, no Recurso de Agravo de Instrumento de número 1014060-46-2021.8.11.0000, acolheu a intempestividade da impugnação feita em face de JOSÉ PÉRSIO ROSA E SILVA em sede de cumprimento de sentença da Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueres e encargos n. 001408-03-2007, que tem andamento junto à 3a. Vara Cível de Cuiabá e que foi proposto por JOSÉ PÉRSIO ROSA E SILVA em face de CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARÁ, ora excipiente, a fim de recebimento de alugueres e encargos no montante de R$ 171.551,18 (cento e setenta e um mil; quinhentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), fruto da condenação que lhe foi imposta pela sentença, quando aos principais e honorários advocatícios da parte adversa.

Transcrevendo os mesmos argumentos vertidos no ID-123193962, estes são os motivos pelos quais acoima o Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA de suspeito.

‘Argumenta ter postulado na sua Impugnação Cumprimento da Sentença da ação de Despejo a ilegitimidade ativa do exeqüente José Pérsio Rosa da Silva, ao argumento de que a ação de Despejo foi proposta pela empresa CVL Imóveis Ltda. e não por José Pérsio, bem assim que quem deveria apresentar o cumprimento de sentença era a referida empresa e que também já havia ocorrido com o título judicial à coisa julgada formal e material, nos termos do então art. 502 do CPC/73, fato que no seu entender, impedia a alteração das partes no Cumprimento de Sentença.

Que para sua surpresa, o recurso teve provimento negado sob os mais “estapafúrdios, inverídicos e dissociados” argumentos expostos no acórdão da relatoria do Des. Carlos Alberto, aqui excepto. Alega ainda que o i. Relator fez “fez o papel que deveria ser da advogada do agravado, posto que a ampla defesa permita ao advogado distorcer fatos e provas, ainda que sujeito a condenação de litigância de má-fé, contudo tal conduta é totalmente vedada ao magistrado.”. Sustenta que a leitura do acórdão juntado no id. 116133459 “não deixa a mínima dúvida da parcialidade do excepto desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha no julgamento o recurso de agravo de instrumento, cujo voto condutor foi impugnado através do recurso de embargos de declaração, que certamente será rejeitado se o augusto tribunal de Justiça não o afastar do julgamento.”. Argumenta que “No voto lançado no acórdão acostado no id 116133459, o excepto desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha agiu com parcialidade para o fim de dar um ar de legalidade a decisão agravada, e, por conseqüência, a ajudar a deficiente e sofrível representação do agravado José Pérsio Rosa da Silva, uma vez que de forma intencional distorceu a verdade dos fatos ocorridos na fase de conhecimento da ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis e encargos, bem como, expressou uma “INEXISTENTE” preclusão para o fim de favorecer os interesses ilegítimos do agravado José Pérsio Rosa da Silva, tudo para o fim impedir a extinção do procedimento, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV VI, do CPC, e, por conseqüência, afirmar a legitimar a pretensão do agravado de exigir um direito que não lhe pertence, frente ao título executivo.” E prossegue: “14 - Essa assertiva está nos seguintes fatos: a) Afirmação inverídica de que o excipiente já havia argüido ilegitimidade ativa do agravado José Pérsio Rosa da Silva na fase de conhecimento da ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis, sendo que o mesmo só veio a ingressar nos autos na fase de cumprimento de sentença; b) Afirmação inverídica de preclusão quanto à manifestação da falta da procuração para advogada Kilza Giusti Galeski representar o agravado José Pérsio Rosa da Silva naqueles autos c) Afirmação de inverídica de coisa julgada em favor do agravado José Pérsio Rosa da Silva; A distorção sobre a alegação de ilegitimidade ativa do agravado José Pérsio Rosa da Silva e da violação da coisa julgada. 15 - A todo efeito, o excipiente demonstrou que procedimento de cumprimento de sentença, foi requerido pelo agravado José Pérsio Rosa da Silva, sendo que na impugnação ao cumprimento de sentença foi argüida a ilegitimidade ativa do embargado/agravado, posto que na fase de conhecimento a ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis e encargos foi promovida pela sociedade empresaria CVL Imóveis “Ltda-ME, conforme transcrição abaixo do trecho da petição do Recurso de Agravo de Instrumento.” Assim, após demonstrar sua ir resignação com o acórdão do Agravo de Instrumento e discorrer sobre o que entende revelar conduta parcial e tendenciosa do Relator daquele mencionado recurso, pugna pelo reconhecimento da suspeição do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, concessão de efeito suspensivo ao Incidente, a fim de suspender o trâmite dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão do referido Agravo de Instrumento no 1014060-46.2021.8.11.0000. Verifica-se do Agravo de Instrumento no 1014060-46.2021.811.0000 que o Desembargador Carlos Alves da Rocha já se pronunciou e recusou a suspeição que naquele recurso foi dirigida contra ele, tendo determinado a distribuição conforme prescreve a regra do art. 219 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. A exceção foi distribuída inicialmente para o Des. José Zuquim Nogueira, que determinou a redistribuição para esta e. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado (Id. 120860455)’. (sic)

Constam dos autos (ID-123193962) que, distribuído o feito ao eminente Desembargador GUIOMAR THEODORO BORGES, por estarem ausentes os requisitos prescritos pelo artigo 145 do Código de Processo Civil, liminarmente esta exceção de suspeição foi rejeitada pelo conspícuo colega em data de 30/03/2022.

Sustentou o excipiente em sede de agravo interno que, nesta oportunidade, é submetida à apreciação dos eminentes pares que:

‘A atuação parcial, nefasta e manipulada pelo agravado/excepto desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, restou configurada quando afirmou no voto lançado no recurso de agravo de instrumento n. 1014060-46.2021.8.0000 a existência de seguintes fatos: a) Afirmação FALSA de que o agravante/excipiente já havia argüido ilegitimidade ativa do agravado José Pérsio Rosa da Silva na fase de conhecimento da ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis, quando na verdade este NUNCA FOI PARTE NA AÇÃO; b) Afirmação FALSA de preclusão quanto à manifestação da falta da procuração para advogada Kilza Giusti Galeski representar o agravado José Pérsio Rosa da Silva naqueles autos; c) Afirmação de FALSA de coisa julgada em favor do agravado José Pérsio Rosa da Silva na ação de despejo ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis e encargos;

E a prova da parcialidade, da falsidade, da invenção de fatos não ocorridos e não trazidos pelas partes, distorcidos de má-fé pelo agravado/excepto desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, está estampada nos documentos abaixo transcritos, porém NÃO ANALISADOS pelo digno relator na decisão monocrática acostada no id 123193962: a) Sentença que julgou a ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis e encargos, autuado sob o n. 0010408-03.2007.8.11.0041, lançada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá --- id 120292518; b) Acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que julgou o Recurso de Apelação n. 147994/2013, Classe CNJ 198 – Comarca da Capital, julgado em 02.04.2014; c) Acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que julgou o Recurso de embargos de declaração n. 47799/2014, oposto no Recurso de Apelação n. 147994/2013, Classe CNJ 198 – Comarca da Capital, julgado em 18.6.2014’ (sic) (ID-125037682).

Constam dos autos que o eminente Desembargador GUIOMAR THEODORO BORGES, reconheceu a incompetência absoluta da 2a. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas em face da ER 49/2022 e, por conseqüência, determinou a redistribuição para um dos membros da Secção de Direito Privado deste Tribunal. (ID-134747699).

Vieram os autos à conclusão deste relator sorteado.

Peço dia para julgamento junto a Secção de Direito Privado. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

- Relator -

V O T O R E L A T O R

Colenda Secção de Direito Privado.

O relatório apresentado linhas acima demonstra todos os aspectos vertidos nos autos pelos quais o excipiente CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARÁ acoima o Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DAROCHA de suspeito, acoimando-o de parcial.

De todo sabido que, a rigor do que prescreve o § 4o, do artigo 64, do Código de Processo Civil – conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Decidiu o STJ:

‘Na forma do artigo 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo competente. (Agravo Interno no ARESP 1449023-SP, julgado em 20/04/2020, DJE de 23/04/2020, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI’.

Neste viés, trilhando a decisão pretérita, de lavra eminente Desembargador GUIOMAR THEODORO BORGES, que, ‘por verificar a inexistência de nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC’ rejeitou liminarmente esta exceção de suspeição proposta em face do Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, embora o mesmo quando da prolação não era competente, é ratificada por este relator a quem, por distribuição regular, coube a relatoria e, a tempo, forma, modo, será levada em julgamento perante a colenda Secção de Direito Privado deste sodalício pantaneiro.

Desta forma, a este órgão compete apreciar o AGRAVO INTERNO promovido pelo excipiente CARLOS CAMBARÁ em face daquela decisão monocrática perante esta Secção, na forma do que estabelece o artigo 1.021 do Código de Processo Civil – Contra decisão proferida por relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quando ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

E, como apreciado pelo conspícuo Desembargador Guiomar: ‘Relata que a decisão que foi objeto do seu Agravo de Instrumento no 1014060-46.2021.8.11.0000 acolheu, entretanto, a alegação de intempestividade de sua impugnação ao Cumprimento de Sentença, argüido pela empresa CVL Imóveis Ltda., que não é parte na lide executiva e deixou de apreciar, entretanto, as matérias argüidas pelo executado, Carlos Henrique, aqui excipiente, de ilegitimidade ativa de José Pérsio para o Cumprimento de Sentença e também de que já havia ocorrido com o título judicial a coisa julgada formal e material, nos termos do então art. 502 do CPC/73, fato que no seu entender, impedia a alteração das partes no Cumprimento de Sentença’. (sic) (ID-123193962).

A alegação de parcialidade do Desembargador/Excepto, como tratado linhas acima, foi que, deixou de analisar os seguintes aspectos: a) Afirmação FALSA de que o agravante/excipiente já havia argüido ilegitimidade ativa do agravado José Pérsio Rosa da Silva na fase de conhecimento da ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis, quando na verdade este NUNCA FOI PARTE NA AÇÃO; b) Afirmação FALSA de preclusão quanto à manifestação da falta da procuração para advogada Kilza Giusti Galeski representar o agravado José Pérsio Rosa da Silva naqueles autos; c) Afirmação FALSA de coisa julgada em favor do agravado José Pérsio Rosa da Silva na ação de despejo ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis e encargos.

Ora, embora não sendo necessário perquirir de forma mais substanciosa em relação a tais alegações, certo é muito certo que o Desembargador CARLOS ALBERTO, acoimado indevidamente de suspeito, acolheu a preliminar de intempestividade recursal.

Logo, por conseqüência lógica, questão de admissibilidade do recurso. E, neste viés, registrando ausência do direito de recorrer, é óbvio ululante, que o Desembargador/Excepto não necessitava ingressar no mérito do pedido posto em sede da impugnação ao cumprimento de sentença onde o excipiente CARLOS CAMBARÁ é executado por não pagar alugueres e encargos a credor/locador José Pérsio Rosa da Silva.

Como se sabe e até dispensável alongar no assunto, o executado, advogado militante há muitos anos aqui no Estado de Mato Grosso, deveria saber que a posição do Desembargador/Excepto não imiscuiu em relação ao mérito daquele recurso e sim decretou sua carência que, nada mais, nada menos, é a forma técnica de se dizer que o autor não preencheu a condição primordial para obtenção de perquirir em relação ao mérito recursal. E, sistematicamente, o voto condutor do Desembargador/Excepto, deu a exata dimensão jurídica no que consagra o que dispõe o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ausência de perquirir o mérito em face de já estar consolidada a coisa julgada.

Dito isto, embora sendo desnecessário perquirir, a decisão do eminente Desembargador/Suspeito, segundo penso, nada tem de errado, aliás, sequer foi atacado em sede deste inusitado expediente. Aliás, ultimamente este expediente tem sido utilizado por advogados sem quilates jurídicos para atacar decisão judicial, o que constitui erro crasso e, numa intenção de causar receio ao julgador, muitas vezes se envereda com representação junto ao Conselho Nacional de Justiça, contrariando a excelsa missão constitucional que foi conferida aos advogados como administradores da justiça violando, ainda, as instruções que são dirigidas ao profissional do direito pelo artigo 5o do CPC – ‘Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’.

Mas, ainda que se acolhesse toda a falta do manejo processual do excipiente/advogado, está evidente e claro, de doer os olhos, a improbidade da via, porque a exceção de suspeição se destina exclusivamente à figura do juiz, na dicção do artigo 145 do CPC e não de suas decisões judiciais.

Como se sabe, a existência de decisões contrárias aos interesses do advogado/Excipiente, como se possível fosse incursionar no mérito quando se apresenta a intempestividade recursal, que é o caso concreto, não tem o condão de caracterizar suspeição, até porque a própria idéia do processo pressupõe a existência de um litígio, de modo que o ato judicial de cunho decisório desagradara uma das partes (não há como agradar gregos e troianos), quando não a ambas, sem que isso venha revelar a parcialidade do julgador, aspecto tratado de forma errônea pelo Advogado/Excipiente.

Por aspecto derradeiro, deve ser visto que o ônus de provar o alegado é totalmente do excipiente já que se trata de fato extraordinário e, no caso, deparamos com uma decisão de cunho judicial. Se residiu contradição entre os elementos dos autos, não se pode, suscitar exceção de suspeição do relator e sim aclarar esta situação que, ao viso do excipiente, estava em descompasso com as provas dos autos, através de embargos de declaração, tantos quantos necessários para sanar as irregularidades apontadas. Dar azo aos argumentos de que o Desembargador/Excepto, no caso em apreço, em face de ausência de provas, teria sido parcial seria considerar como verdadeiros os argumentos lançados e deixar de anotar que em sede deste incidente, não se discute o mérito pelo qual o Desembargador/Excepto apreciou o pedido, dentro do seu livre convencimento e com decisão fundamentada.

Desta forma, não verifico, nem com lupa de aumento, no caso concreto, a hipótese prevista no artigo 145 incisos I e IV do Código de Processo Civil, motivo pelo qual é impositivo rejeitar estes embargos infringentes.

A respeito deste tema já posicionou o colendo Tribunal de Justiça dos Pampas.

‘EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR. No caso concreto, não se amoldando a narrativa fática às hipóteses legalmente previstas de impedimento, não há como se acolher a exceção no ponto, porquanto se trata de norma objetiva e que não admite interpretação extensiva, conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça. Da mesma forma, não há falar em suspeição, porquanto não demonstrada, no caso concreto, a parcialidade no agir da Magistrada, nos termos da legislação de regência, a tanto não bastando meras ilações lançadas exclusivamente no campo das hipóteses. EXCEÇÃO REJEITADA. (Petição Cível, No 70081983611, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 13-08-2019)’. (fonte sítio do TJRS)’.

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. HIPÓTESES DO ART. 145, IV, DO CPC NÃO CONFIGURADA. SIMPLES INCONFORMISMO. MOTIVO LEGAL INEXISTENTE. INCIDENTE DESACOLHIDO MONOCRATICAMENTE. 1. Estabelece o art. 145, inciso IV do CPC, que o juiz poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. 3. No caso presente, os fatos que embasam a exceção de suspeição devem ter o suporte necessário, de modo a concluir-se que o juiz possui interesse na causa 4. Na questão analisada, porém, não restou demonstrado o interesse do magistrado no resultado do feito em favor de uma das partes, do que resulta a rejeição da exceção. 5. Exceção manifestamente improcedente. (TJPA, DECISÃO MONOCRÁTICA, PROC. N.o 0000241-46.2018.8.14.0076– PJE, Rel. Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, componente da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06 de julho 2018)’. (fonte sítio do TJPA).

Transcreve-se o precedente do Supremo Tribunal Federal:

‘EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO OPOSTAS EM FACE DA MAIORIA DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADOS QUE PARTICIPARAM DE JULGAMENTO POSTERIORMENTE ANULADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS QUE SE OPÕEM ÀS ARGÜIÇÕES DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DAS EXCEÇÕES PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PARCIALIDADE DOS EXCEPTOS. REJEIÇÃO DAS EXCEÇÕES OPOSTAS. 1. A competência prevista no 7 art. 102, I, n, da Constituição Federal se firma, apenas e tão-somente, quando os impedimentos ou as suspeições dos membros do Tribunal de origem tenham sido reconhecidos, expressamente, nas exceções correspondentes, pelos próprios magistrados em relação aos quais são invocados; ou quando o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as exceções, após esses magistrados as terem rejeitado, reconhecer situação configuradora de impedimento ou de suspeição, hipótese em que competirá à Suprema Corte julgar, originariamente, o processo principal. 2. Alegação de impedimento e suspeição dos magistrados que participaram do julgamento anulado pelo STJ. 3. Não se pode afirmar que há interesse dos magistrados no novo julgamento e que eles já possuam convicção formada em relação ao que é imputado ao excipiente pelo simples fato de terem participado do primeiro julgamento, posteriormente anulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Impossibilidade de inferir-se a parcialidade de magistrados somente porque proferiram decisões em desfavor do excipiente. 5. A prática de atos judiciais, tal como retratados, insere-se nos poderes do magistrado quanto à condução regular e normal do processo. 6. A imparcialidade e a isenção da conduta funcional de magistrados não se alteram em razão de julgamento proferido. 7. Inocorrência de impedimento e de suspeição dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 8. Exceções de suspeição rejeitadas. - grifei (AO 1517, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2008, DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-01 PP00052 RTJ VOL-00208-02 PP-00459)’. (fonte sítio do STF).

O que de constata neste apócrifo incidente criado pelo excipiente é discórdia em relação ao posicionamento adotado pelo Desembargador/Excepto que, fazendo suas razões concluiu pela intempestividade recursal e, neste viés, aponta aspectos meritórios que não devem ser apreciados já que, como se saber, a preliminar é prejudicial ao mérito, condições do recurso.

Quanto o bastante. No caso,revelam-se expedientes ultimamente trazidos por advogados que, desconhecendo os limites pertinentes ao incidente de exceção de suspeição, em verdade, pretende anular o voto já consignado por expedientes outros, não albergados pelo Código de Processo Civil. Ultimamente criam uma terceira instância recursal não aplicável na espécie e mesmo uma quarta quando, equivocadamente, não titubeia em levar ao CNJ, como representação disciplinar.

Com estes fragmentos, rejeito esta exceção de suspeição do eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, mantendo incólume a decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador GUIOMAR THEODORO BORGES.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1003860-43.2022.8.11.0000

Agravo Interno em Exceção de Suspeição no 1003860-43.2022.811.0000

Agravante:
Carlos Henrique da Silva Cambara

Agravado:
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
-

Relator do Agravo de Instrumento n.o 1014060-46.2021.8.11.0000

VOTO

E. TURMA:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto
por
Carlos Henrique da Silva Cambara

contra a decisão que
rejeitou, liminarmente, sua Exceção de Suspeição
no 1003860-43.2022.811.0000 oposta em face do
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
-
Relator do Agravo de Instrumento n.o 1014060-46.2021.8.11.0000
.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que rejeitou, liminarmente, a Exceção de Suspeição no 1003860-43.2022.811.0000 oposta pelo aqui agravante de interno em face do
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
-

Relator do Agravo de Instrumento n.o 1014060-46.2021.8.11.0000,
pelo aqui agravante de interno
.

As alegações postas neste recurso já foram analisadas quando da prolação da decisão impugnada, que ao rejeitar, liminarmente, a Exceção de Suspeição, tomou por base as alegações e conjunto probatório até então apresentado.

E a conclusão foi de não ter restado demonstrado nenhuma das hipóteses previstas no art. 145 do CPC, que regulamenta o instituto, bem assim que
dispõe:

“
Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

A decisão impugnada, forte em orientação jurisprudencial, realçou que
o fato do Relator ter votado contra as teses do recorrente, excipiente e agora agravante de interno, não serve de parâmetro para concluir que tenha sido parcial, ou ainda, que tenha agido em defesa de partes.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
A hipótese é de não conhecimento da Exceção de Suspeição.

A exceção de suspeição consiste em instrumento de defesa processual de ordem subjetiva, destinada à recusa e ao afastamento do juiz natural da causa,
com alicerce em algumas das hipóteses enumeradas no art. 145 do Código de Processo Civil
.

E dispõe o art. 145 do CPC:

“
Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

E das alegações verifica-se que a manifestação de insatisfação do excipiente com o resultado dado ao Agravo de Instrumento no 1014060-46.2021.811.0000 que interpôs, sem, demonstrar, contudo, a ocorrência de qualquer dos fatos descritos pelo art. 145 do CPC, que trata da utilização deste tipo de incidente.

Realça-se que o fato do Relator ter votado contra as teses do recorrente, aqui excipiente, não serve de parâmetro para concluir que tenha sido parcial, ou ainda, que tenha agido em defesa de partes.

Neste sentido:

“EXCEÇÃO DE
SUSPEIÇÃO
. CONSIGNAÇÃO E INDENIZATÓRIA.
SUSPEIÇÃO
NÃO CARACTERIZADA.
REJEIÇÃO

LIMINAR
.

1. Os documentos juntados pelos excipientes não demonstram nenhum comportamento do Magistrado que comprometa sua parcialidade.

2.
A existência de decisões contrariando o interesse dos excipientes não caracteriza
suspeição
,
até porque a existência de processo pressupõe a ocorrência de litígio
.

3. Eventuais demoras na realização dos atos processuais, neste ano, são justificadas pela pandemia de Covid/19, considerando que os Cartórios estiveram fechados, com suspensão de prazos, até o mês de agosto e com redução do quadro dos servidores.
Exceção de
suspeição
rejeitada
.” (Petição Cível, No 70084680214, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 19-11-2020) (grifei).

Realça-se ainda, que o agravante, aqui excipiente, tem a sua disposição os meios próprios para eventualmente tentar modificar o resultado do julgado. Aliás, até já opôs embargos de declaração contra o acórdão do Agravo de Instrumento, conforme noticia.

Feitas as considerações, tem-se ser o caso de rejeição liminar da Exceção de Suspeição, conforme prescreve a regra do §4o, do art. 146 do CPC e a do §1o, do art. 220 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Isto posto,
por não verificar a existência de nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC, rejeita-se, liminarmente, esta Exceção de Suspeição
.

Neste Agravo Interno não se verifica situação nova e apta a modificar a conclusão lançada na decisão impugnada. As alegações aqui postas são repetições daquelas que já foram analisadas, de forma suficiente, e rechaçadas.

Importante consignar que a alteração da decisão em sede de Agravo Interno
desafia a demonstração de elementos novos e não a reanálise de arguições que já foram verificadas
.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
” (AgInt no AREsp 1440050/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)

Com igual orientação:

“
AGRAVO

INTERNO
.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA, REPETIÇÃO

DE INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.

Incidente de impugnação ao cumprimento de sentença ofertado sob a
alegação
de excesso de execução.
Alegação
genérica, sem demonstração por meio de cálculo de eventual excesso. Versão que ficou na orfandade. Improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

Decisão que se mantém por seus próprios fundamentos, tendo em vista a ausência de elementos novos, capazes de alterar a convicção antes firmada
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(
Agravo

Interno
, No 70084368000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 31-08-2020)

(grifei).

E não se verifica, neste Agravo Interno, a existência de fatos diversos daqueles arguidos e sopesados no pedido indeferido.

Isso posto,
nega-se provimento a este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada,
que rejeitou, liminarmente, a Exceção de Suspeição no
1003860-43.2022.811.0000 oposta
pelo aqui agravante de interno em face do
Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
-

Relator do Agravo de Instrumento n.o 1014060-46.2021.8.11.0000,
pelo aqui agravante de interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022